Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718434-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO LOPES FERREIRA, RICARDO LOPES FERREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de interno oposto contra a decisão liminar pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto por RICARDO LOPES FERREIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de execução de título extrajudicial no 0710337-90.2023.8.07.0014 apresentada por BRADESCO SAUDE S/A. Nas razões do agravo interno, o agravante requereu o desentranhamento das contrarrazões, alegando: “A manifestação apresentada pelo Agravado às fls. ID 73356794, que pretende apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, é manifestamente intempestiva e deve ser desentranhada dos autos, por violação ao prazo legal previsto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. 13. Conforme certidão de ID 72433856, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 02/06/2025 às 17h22min40s, o patrono do Agravado, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, registrou ciência da decisão em 03/06/2025 às 03h20min28s. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto em lei, teve início em 04/06/2025 e encerrou-se, fatalmente, em 26/06/2025 (quinta-feira). 14. O Agravado, contudo, apresentou sua manifestação somente em 27/06/2025, fora do prazo legal. A documentação processual comprova de modo objetivo a data de ciência e o decurso do prazo, conforme registro do sistema do PJe e extrato de movimentações processuais. 15. Ainda que o sistema tenha informado “data limite prevista” como 26/06/2025 às 23:59:59, a prática processual no PJe não impede a protocolização após esse marco — mas não invalida o fato de que, uma vez extrapolado o prazo fatal, a manifestação torna-se intempestiva e ineficaz para os fins de exercício regular do contraditório. 16. Assim, não se trata de questão meramente formal, mas sim de preclusão consumada, que impede a análise das alegações e documentos eventualmente ofertados fora do prazo legal. O agravado se manifestou: Não merece prosperar a alegação de intempestividade da manifestação apresentada pelo Agravado, uma vez que a contagem do prazo obedeceu rigorosamente às diretrizes atualizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme estabelece a Resolução CNJ no 569/2024, em vigor desde 16 de maio de 2025. Nos termos da referida norma, que atualizou a Resolução CNJ no 455/2022, a contagem de prazos processuais passou a se basear exclusivamente nas publicações realizadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e no Domicílio Judicial Eletrônico, que passaram a ser as plataformas oficiais de comunicação dos atos judiciais em âmbito nacional. Conforme amplamente divulgado pelo CNJ, nos casos em que não há exigência legal de intimação pessoal, como o presente caso, os prazos devem ser contados a partir da publicação no DJEN. No caso concreto: A decisão que ensejou a apresentação de contrarrazões foi disponibilizada no DJEN em 04/06/2025, considerando que a publicação se dá no primeiro dia útil subsequente, a contagem do prazo iniciou-se em 05/06/2025; O prazo legal de 15 (quinze) dias úteis se encerrou, portanto, em 27/06/2025, data em que as contrarrazões foram tempestivamente protocoladas. Eventual alegação de ciência pessoal anterior à publicação no DJEN não possui o condão de antecipar a contagem do prazo, tendo em vista que o sistema normativo atual unificou o marco inicial dos prazos à publicação oficial no DJEN ou recebimento via Domicílio Judicial Eletrônico, conforme o caso, em consonância com os princípios da segurança jurídica, publicidade e uniformização de procedimentos. Dessa forma, a manifestação do Agravado foi tempestiva, não havendo que se falar em preclusão nem em desentranhamento de peças.” É o relatório decido. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o agravado (BRADESCO SAUDE S/A) é cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução do CNJ 455/2022 e em conformidade com o art. 246, caput e §1o do CPC, o que permite a intimação apenas por meio eletrônico. Sobre o tema, o art. 5o da Lei 11.419/06 dispõe que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. E a Resolução 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, com redação conferida pela Resolução CNJ 569/2024, disciplina que todos os prazos processuais serão contados com base exclusivamente nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN): “Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. § 1o O DJEN pode ser utilizado como instrumento para publicação das decisões proferidas em processos administrativos de competência das corregedorias ou em processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados contra magistrados, servidores ou agentes delegados do foro extrajudicial. § 2o A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024 ( ) Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024). Como se vê da redação do § 3o do art. 11 da Resolução, analisado em conjunto com o art. 18, não há dúvida de que os prazos processuais dos atos que não exigem vista ou intimação pessoal serão contados com base na publicação no DJEN. No caso, a intimação para contrarrazões, exatamente para possibilitar à parte apresentar suas impugnações ao recurso, exige vista da parte contrária, de modo que a intimação do agravado deve se dar pelo expediente do Domicílio Judicial Eletrônico, não pelo DJEN, como sustenta o agravado. Dito isto, em consulta ao expediente eletrônico, verifica-se que consta a informação de que o representante do agravado (Dr. Renato Chagas Correa da Silva) registrou ciência da decisão em 03/06/2025 às 03h20min28s. O sistema indica ainda o prazo para manifestação até 26/06/2025 23:59:59. Assim, o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis teve início em 04/06/2025 (quarta-feira, dia útil) e encerrou-se, fatalmente, em 26/06/2025 (quinta-feira, dia útil), sendo intempestivas as contrarrazões protocoladas em 27/06/2025 (sexta-feira). Desse modo, promova a Secretaria da 5a Turma Cível o desentranhamento da peça de ID 73356794. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora